Tribunal: TJMT
Processo: 1038776-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038776-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES DE SANTANA - CPF: 353.869.591-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUL AMERICA S A - CNPJ: 29.978.814/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar

Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2o do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1038776-77.2022.8.11.0041

Apelante
: Maria Goncalves De Santana

Apelados
: Sul America S.A e Banco Bradesco S.A.

9a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Maria Goncalves De Santana
.

Ação
: Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Materiais, que move que face de
Sul America S.A e Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexistente o débito de R$ 55,44, bem como condenou as partes igualmente, 50% para cada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Observado a gratuidade de justiça da parte autora.

Apelação
(Id. 203632705): Sustenta, em síntese, a reforma da sentença, para que seja condenado os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, bem como a restituição de forma dobrada.

Afirma que é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, para que recaiam sobre os apelados, consequentemente requer a majoração para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões Banco Bradesco:
Defende

que já foi realizada a devolução do valor indevidamente descontado da conta corrente da parte autora, não havendo, portanto, fundamento para a restituição pleiteada. Argumenta-se que o montante em questão é irrisório e não há comprovação de dano extrapatrimonial, razão pela qual se requer o não provimento do recurso. (Id. 212564772).

Contrarrazões Sul América:
Alega a ausência de danos morais e sustenta que a repetição em dobro do indébito exige a comprovação tanto do pagamento indevido quanto da má-fé do credor, o que afirma não ter sido demonstrado. Diante disso, requer que o recurso da apelante seja desprovido. (Id. 212564774)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Maria Goncalves De Santana
.

Ação
: Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Materiais, que move que face de
Sul America S.A e Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexistente o débito de R$ 55,44, bem como condenou as partes igualmente, 50% para cada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Observado a gratuidade de justiça da parte autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para condenar os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de forma dobrada, bem como aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios.

A autora recebe benefício previdenciário, referente à aposentadoria e afirma que o apelado realizou desconto na sua conta corrente, em outubro de 2018, referente contratação de seguro junto ao banco.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do extrato bancário, que comprovam o desconto realizados pelo apelado, (Id. 212564703).
Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora os requeridos tenham apresentados contestações, não trouxeram aos autos nenhum documento que comprove a contratação, o que torna indevido o desconto.

Assim, constatado que a requerida não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, mostra-se acertada a sentença, no ponto em que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados, porquanto restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Com relação aos danos morais, evidentemente, a simples cobrança e descontos indevidos, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Com efeito, o dano moral incide quando se observa uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo que dificilmente serão reparadas, de modo que a indenização pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento da vítima, haja vista fenômeno que ultrapassa o simples aborrecimento, pois molestou a dignidade do consumidor, retirando-lhe seu bem-estar.

Nessa perspectiva, observando-se o caso em discussão têm-se que não configurou dano moral os aborrecimentos sofridos pela autora em virtude da conduta do banco apelado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

No que tange exclusivamente à insatisfação com relação aos honorários de sucumbência, entende-se que o pleito recursal merece acolhimento. Com efeito, considerado que os honorários foram fixados com base no proveito econômico obtido e levado em conta o trabalho desempenhado, concluo que a quantia estabelecida é desproporcional.
Essa matéria encontra-se regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Contudo, a fixação equitativa não implica em honorários ínfimos, devendo-se observar os critérios estabelecidos nas alíneas do §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a sua execução.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades da atuação do advogado, justo que o arbitramento da verba honorária se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Dessa forma, necessário apurar que as partes não decaíram em igual proporção, uma vez que a autora/apelante decaiu da parte mínima dos seus pedidos, de forma que se faz necessária a redistribuição do ônus de sucumbência.

Posto assim,
dá-se parcial provimento ao recurso
para redistribuir o ônus sucumbencial, na razão de 75% a ser paga pelos apelados e 25% a ser pago pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024